Tribunal: CARF
Processo: 10480.907288/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.907288/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.431 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
ABF ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
COBRANÇA
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Colacionados aos autos
elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser
analisado caso a caso, não pode figurar como óbice a impedir nova análise do
direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de elementos probatórios,
caso destes autos, prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que
inviabiliza a repetição do indébito e a consequente não homologação da
Dcomp e demanda o prosseguimento de cobrança dos débitos declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para não homologar a compensação e cancelar a cobrança dos
débitos de PIS dos períodos de apuração 01/2003 e 11/2003.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (Suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.907288/2008-17
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.431 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.907288/2008-17

Trata-se de declaração de compensação (Dcomp) no 7252.87183.040504.1.7.04-
7571 em que o contribuinte compensou débitos próprios (IRPJ, CSLL e Pis) com crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ (código 2089 - lucro presumido) referente
ao período de apuração 06/2003, no valor original de R$155.205,51, recolhido em 04/05/2004
(e-fls. 3 e seg.).
2.
Despacho Decisório, após intimar o contribuinte a retificar a Dcomp, não
homologou a compensação declarada devido a não localização do pagamento (Darf) indicado
como crédito.
3.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou, em síntese, que
apresentou Dcomp retificadora e alterou a indicação do Darf referente ao período de apuração
06/2003 de R$155.205,51, data de arrecadação 04/05/2004 para R$84.886,01, data de
arrecadação 30/09/2003 (ambos em valores originais).
4.
Informou ainda que a “Declaração de Compensação Retificadora, a qual foi
tombada sob o número 14859.04705.240806.1.7.04.2498” cujo “PER/DCOMP Retificado é
identificado como sendo o de no 29716.39681.040504.1.3.04-7419”.
5.
A decisão recorrida, mediante consulta aos sistemas da RFB “identificou que o
PER/DCOMP retificado sob no 14859.04705.240806.1.7.04.2498 não foi admitido, conforme
cópia de tela do sistema SIEF (fls. 64). Mesmo que assim não fosse, este PER/DCOMP retificou
o PER/DCOMP de no 29716.39681.040504.1.3.04-7419, que não é o objeto do Despacho
Decisório objeto do litígio”. (Grifo nosso)
6.
É dizer, o PER/DCOMP no 17252.87183.040504.1.7.04-7571, objeto destes autos,
não fora retificado e continua ativo em discussão administrativa.
7.
Com efeito, em razão da não retificação da Dcomp e da não localização do Darf, o
que configura ausência de liquidez e certeza do crédito vindicado, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita (e-
fls. 69):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP NÃO RETIFICADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Não se retificando o PER/DCOMP em lide, nem se comprovando a liquidez e certeza
do crédito oferecido para a compensação com os débitos indicados no PER/DCOMP
eletrônica, não há de ser homologada a compensação declarada.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
8.
Cientificada da decisão de primeira instância em 27/02/2012, a recorrente interpôs
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.431 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.907288/2008-17

recurso voluntário em 28/03/2012 e apresentou as alegações a seguir.
9.
Registra, inicialmente, que o “recurso busca demonstrar que os débitos indicados
na compensação foram devidamente pagos”. Ao amparo do art. 147, §2o do Código Tributário
Nacional (CTN) e da verdade material defende que “ao apreciar a manifestação de
inconformidade da empresa, a Administração Tributária já detinha pleno conhecimento de que
os aludidos débitos haviam sido extintos por pagamento, de modo que não poderia tê-la
rejeitado sem ao menos fazer a ressalva de que os débitos já estavam extintos.
10.
Por fim, requer o provimento do recurso voluntário para reconhecer que os
débitos declarados na Dcomp já se encontram extintos.
11.
No âmbito deste Carf, o voto vencedor entendeu que no caso em análise “houve
prática de atos equivocados a serem saneados, de sorte a evitar pagamentos efetuados pela
pessoa jurídica que não foram localizados nos sistemas da Receita Federal com a consequente
manutenção de débitos em aberto a resultar prejuízo ao contribuinte”.
12.
Nesse sentido, a 2a Turma Especial da Primeira Seção converteu o julgamento do
recurso voluntário em diligência, nos termos da Resolução no 1802-000.236, de 12/06/2013, (e-
fls. 226):
Apesar da documentação constante dos autos, não se sabe objetivamente se os DARFs
ditos pelo contribuinte referem-se aos débitos indicados no PER/DCOMP ou se foram
alocados apenas aos mesmos débitos que também foram confessados em DCTFs.
Assim, aplicando o princípio da verdade material dos fatos, faz-se mister que sejam
encaminhados os autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Recife/PE para
verificar e informar:
- se os débitos constantes do PER/DCOMP no 17252.87183.040504.1.7.047571 são
os mesmos confessados em DCTFs;
- se os DARFs juntados aos autos estão vinculados/alocados a quais débitos
(PER/DCOMP ou DCTFs);
- se há duplicidade de débitos (PER/DCOMP ou DCTFs) em relação aos mesmos
DARFs.
Se comprovado que os DARFs informados pelo contribuintes quitam os débitos de que
trata o PER/DCOMP, não haverá litígio porque extintos os débitos por pagamento, do
que deve ser dada ciência ao contribuinte.
Assim, a questão será resolvida no âmbito da DRF/Recife pela autoridade
administrativa que tem competência para rever seus próprios atos, cancelando os efeitos
do PERDCOMP.
Caso contrário, da diligência realizada, deve ser elaborado relatório circunstanciado, do
qual deve ser dada ciência à Contribuinte para sua manifestação, se do seu interesse, no
prazo de 30 (trinta dias). Apresentada a manifestação ou transcorrido o prazo, devem os
autos retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento. (Grifo nosso)
13.
A autoridade fiscal realizou a diligência e lavrou relatório fiscal (e-fls. 302), a
recorrente foi cientificada (e-fls. 306), mas não se manifestou, e os autos foram devolvidos a este
Carf.
14.
É o relatório.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.431 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.907288/2008-17

Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior - Relator, Relator.
15.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
16.
A recorrente apresentou Dcomp em que compensou débitos próprios (IRPJ, CSLL
e Pis) com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ (código 2089 - lucro
presumido) referente ao período de apuração 06/2003, no valor original de R$155.205,51,
recolhido em 04/05/2004.
17.
Verificado pela decisão de primeira instância que a Dcomp no
7252.87183.040504.1.7.04-7571, objeto destes autos, não fora retificada e que o crédito
pleiteado não fora localizado, a recorrente postula o cancelamento dos débitos, ao argumento de
que já estariam extintos.
18.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
19.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
20.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
21.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar o ônus probatório.
22.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
23.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.431 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.907288/2008-17

caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação
de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
24.
No caso em análise, converteu-se o julgamento em diligência para verificar e
informar: i) se os débitos constantes da Dcomp no 17252.87183.040504.1.7.047571 são os
mesmos confessados em DCTF’s; ii) se os Darf’s juntados aos autos estão vinculados/alocados
aos respectivos débitos (Dcomp ou DCTF’s); iii) se há duplicidade de débitos (Dcomp ou
DCTF’s) em relação aos mesmos Darf’s.
25.
A autoridade fiscal diligenciante apurou, em síntese, que:
i) os valores declarados em Dcomp correspondem à diferença entre o valor apurado em DIPJ e
confessado em DCTF, salvo quanto às competências 01/2003 e 11/2003, do Pis/Pasep;
ii) os Darf’s foram alocados aos débitos declarados em DCTF;
iii) há duplicidade de débitos em DCTF e Dcomp apenas em relação ao Pis/Pasep nos períodos
de apuração 01/2003 e 11/2003, porquanto os valores declarados em Dcomp correspondem à
diferença entre o valor confessado em DCTF e informado em DIPJ, e já foram quitados mediante
Darf’s.
26.
A seguir, trechos do relatório de diligência (e-fls. 226):
[...]
Os débitos a que se refere a Declaração de Compensação n.£'
172528718304050417047571 estão dispostos, conforme tabela abaixo:

5. No tocante à verificação se os débitos constantes do PER/DCOMP são os mesmos
confessados em DCTF (fls.234 a 281), nota-se que, confrontando os valores dos débitos
em DIPJ Ativa, DCTF Ativa e PERDCOMP, os valores informados nessa última
declaração correspondem à diferença entre o valor apurado em DIPJ e confessado em
DCTF, salvo quanto à competência 01/2003 e 11/2003, do PIS/PASEP.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.431 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.907288/2008-17

6. Na DIPJ AC 2004 (Ficha 22A), embora PIS/PASEP a Pagar, dos períodos de
apuração 01 e 02/2004, estejam zerados, pela utilização da dedução “Outras Deduções”,
o total da Contribuição para PIS/PASEP APURADA se equivale aos valores declarados
no PER/DCOMP e não há DARFs correlacionados.
7. No que diz respeito aos vínculos, os DARFs foram alocados aos débitos em
DCTF (fls.274 a 301).
8. Por fim, evidencia-se que há duplicidade de débitos em DCTF e PER/DCOMP
apenas em relação ao PIS/PASEP dos meses 01/2003 e 11/2003, uma vez que valores
informados no PER/DCOMP correspondem à diferença entre confessado em DCTF e
informado em DIPJ, e já foram quitados mediante DARFs, conforme tabela acima.
9. Em face deste relatório, poderá o contribuinte, no prazo de 30 dias, a contar da
ciência deste relatório, se manifestar. Após apresentada a manifestação ou transcorrido
tal prazo, os autos retornarão ao CARF, para prosseguimento do julgamento.
27.
Como se vê, cientificado do relatório de diligência a recorrente optou por manter-
se silente. Com efeito, entendo que os débitos de Pis, períodos de apuração 01/2003 e 11/2003,
declarados na Dcomp no 17252.87183.040504.1.7.04-7571, devem ser cancelados em razão de
duplicidade, conforme apurado na diligência fiscal.
Conclusão
28.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para não homologar
a compensação e cancelar a cobrança dos débitos de Pis, períodos de apuração 01/2003 e
11/2003, em razão de duplicidade, conforme apurado na diligência fiscal.
29.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital